Tribunal: TJDFT
Processo: 0042046-44.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0042046-44.2014.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: LUÍS FERNANDO PEREIRA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. CAUSA SUSPENSIVA OU INTERRUPTIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL. INEXISTÊNCIA. 1. Transcorrido o prazo de suspensão do processo, nos termos do art. 921, III e §§ 1o, 2o e 4o, do CPC, sem que o exequente tenha promovido diligência apta a obter a satisfação da pretensão executiva, inicia-se a contagem do prazo prescricional intercorrente. 2. Para a contagem do prazo de prescrição intercorrente, utiliza-se o entendimento consagrado na Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal - STF: “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. Nesse sentido, o Enunciado no 196 do Fórum Permanente de Processualistas Civis - FPPC: “O prazo da prescrição intercorrente é o mesmo da ação”. 3. O art. 921, III e §1o, do CPC, prevê a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano quando o executado não possuir bens penhoráveis, período durante o qual ficará suspenso também o prazo prescricional. Decorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução, sem manifestação do exequente, inicia-se automaticamente o decurso do prazo da prescrição intercorrente (Enunciado no 195 Fórum Permanente de Processualistas Civis - FPPC), na forma do § 4o do aludido dispositivo legal. 4. No particular, considerando que o prazo prescricional aplicável à cédula de crédito é de 3 (três) anos, por força do art. 44 da Lei no 10.931/2004 c/c os art. 70 e 77 do Decreto no 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra), tem-se que a pretensão executiva para o recebimento do título não pago foi fulminada pela prescrição intercorrente no dia 24/9/2021. 5. A remessa dos autos à digitalização não tem a capacidade de dilatar, interromper ou impedir o prazo de configuração da prescrição, em razão de ausência de previsão legal para tanto. Além disso, a digitalização dos autos não foi capaz de afastar a prescrição intercorrente, tendo em vista que os autos retornaram da digitalização em 9/4/2019, permanecendo no arquivo provisório até 3/3/2022, sem que o credor tivesse requerido o seu desarquivamento para prosseguimento da execução pelo fato de ter encontrado bens penhoráveis dos devedores. 6. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 921, inciso III, § 1o, 924, inciso V, e 1.056, todos do Código de Processo Civil, bem como 206, §§ 3o e 5o, inciso I, do Código Civil, ao argumento de que não teria ocorrido a prescrição intercorrente, tendo em vista a ausência de intimação pessoal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece transitar quanto ao alegado malferimento aos artigos 921, inciso III, § 1o, 924, inciso V, e 1.056, todos do CPC, bem como 206, §§ 3o e 5o, inciso I, do CC, pois restou assentado no acórdão combatido que “no caso dos autos, o prazo suspensivo de 1 (um) ano findou em 24/9/2018 (ID 38740157), logo a prescrição intercorrente estaria configurada em 24/8/2021 (...).Constata-se que os autos retornaram da digitalização em 9/4/2019, permanecendo no arquivo provisório até 3/3/2022, sem que o apelante tivesse requerido o seu desarquivamento para prosseguimento da execução pelo fato de ter encontrado bens penhoráveis dos apelados (...). Dessa forma, conclui-se que o prazo da prescrição intercorrente fluiu ininterruptamente, sendo que seu término ocorreu em 24/9/2021, sem que o apelante demonstrasse a ocorrência de qualquer fato suspensivo ou interruptivo de contagem do prazo prescricional” (ID 40573640). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027